Tribunal: TJES
Processo: 5007193-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007193-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUI CESAR SENA
RECORRIDO: TAI MOTORS VEICULOS S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007193-41.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RUI CESAR SENA

RECORRIDO: TAI MOTORS VEICULOS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em razão de suposta venda casada, a qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque não se verifica falha na prestação do serviço, eis que não identificada qualquer abusividade no contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, vejamos;

[...] Do cotejo analítico das provas documentais constantes nos autos, especialmente, as juntadas nos Ids. 12596189, 12596192, 18955187 e 18955190, extrai-se não haver qualquer abusividade no contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, vez que, desde o dia 9 de outubro de 2021
, o requerente teve ciência inequívoca que o automóvel por ele desejado, com os acessórios por ele mesmo requisitados, sairia pelo preço total de R$ 145.690,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais).

Somado a isso, verifica-se que o requerente não se desincumbiu de comprovar, que foi abusiva a conduta da Requerida em exigir como condição de venda do veículo HYUNDAI NEW CRETA 1.0 AT TGDI PLATINUM a aquisição pelo Requerente de acessórios e serviços de terceiros, inclusive o de emplacamento e despachante.

Assim, ante a ausência de comprovação da conduta abusiva da requerida, tem-se como válida a cobrança da quantia de R$ 145.690,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais)
[destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)